Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES. INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fosse declarada a nulidade dos contratos de empréstimos de cartão de crédito consignado e a parte ré fosse condenada a restituir em dobro valores que teriam sido cobrados de forma indevida, bem como que não efetuasse novos descontos indevidos no seu benefício do INSS.
2. O recurso é próprio e tempestivo. A autora juntou aos autos comprovantes de renda e declaração de hipossuficiência. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões ao ID 53917302.
3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que não teria sido devidamente informada sobre o tipo de empréstimo que estava contratando. Assevera que pensava ter contratado empréstimo consignado, mas se surpreendeu com a imposição da chamada reserva de margem consignada (RMC) e Reserva de cartão Consignado (RCC), com cobranças mensais em seu benefício previdenciário. Ressalta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo e abusivo, uma vez que enseja cobranças independente da utilização do cartão de crédito, sendo que o contrato sequer indica a quantidade de parcelas, data de início e de término das prestações e do custo efetivo com e sem a incidência de juros. Sustenta, ainda, que os descontos mínimos efetuados em seu benefício previdenciário não são aptos a amortizar o saldo devedor, gerando onerosidade excessiva à consumidora. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4. Extrai-se dos autos que a autora contratou com o banco recorrido, mediante Termos de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, com reserva de margem consignável – RMC/RCC (IDs 53915743 e 53915744). Observa-se que consta nos documentos acostados informação clara de que é modalidade de empréstimo por adesão a cartão de crédito consignado com previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, bem como todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros, condições para quitação antecipada, entre outras informações.
5. Ainda há, nos autos, comprovantes de TEDs realizadas pelo banco réu em favor da autora, no valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) em 07/11/2019 (ID 53917259) e de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais), em 05/01/2023; e depósitos complementares nos valores de R$ 73,98 (setenta e três reais e noventa e oito centavos) e de R$ 254,77 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) (ID 53917259).
6. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques complementares evidencia que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
7. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
8. Nessas condições, não há que se falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
9. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
10. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Suspensa, contudo, sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.